Tribunal: STF
Processo: RE 727494
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO DO TRABALHO. NORMA COLETIVA. PLANO DE SAÚDE. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PUBLICADO EM 25.5.2012.



    Esta Suprema Corte já pacificou a jurisprudência de que o reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas de acordo ou convenção coletiva de trabalho não credencia o recurso de natureza extraordinária, situada no âmbito infraconstitucional a solução emprestada pela Corte de origem.



    Agravo regimental conhecido e não provido.